Tribunal: TJDFT
Processo: 0701107-07.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RENDA INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. PAGAMENTO. ART. 90 CPC.
1. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.
2. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
3. Comprovado que a parte possui renda incompatível com a concessão da gratuidade de justiça e que suas despesas não são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
4. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu (CPC, art. 90), ainda que antes da citação da parte ré.
5. A isenção prevista no CPC, art. 1.040, § 2o relaciona-se à desistência de recurso em virtude da publicação de acórdão paradigma decorrente do julgamento de recurso extraordinário ou de recurso especial repetitivos, o que não é o caso.
6. Recurso conhecido e não provido.